Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726448-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDO: SANTINA GONCALVES DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista o substabelecimento, sem reserva de poderes, juntado no ID no 34283207, retifique-se a autuação para constar como patrono da recorrida SANTINA GONÇALVES DE SOUSA os advogados José Francisco da Costa, OAB/DF 4.088, e Aline Oliveira Dlugolenski Leite, OAB/DF 33.254. Republique-se a determinação contida na certidão de ID no 34173172, dessa vez em nome dos novos causídicos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007